Tribunal: TJES
Processo: 5020422-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020422-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL DA SILVA SANTANA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.068 DO STF. IRRELEVÂNCIA DA RETROATIVIDADE DO PACOTE ANTICRIME. PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para início da execução da pena de 13 anos e 6 meses de reclusão imposta pelo Tribunal do Júri. Sustenta-se a inaplicabilidade do Tema 1.068 do STF em razão da alegada irretroatividade da lei penal mais severa e da inexistência de modulação de efeitos, pleiteando o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a autoridade coatora incorreu em constrangimento ilegal ao determinar a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri;
(ii) estabelecer se a tese firmada pelo STF no Tema 1.068 admite alguma limitação temporal decorrente da irretroatividade da lei penal mais severa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068), firma entendimento vinculante no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se encontra alinhado ao entendimento do STF, reconhecendo a aplicabilidade imediata da execução provisória da pena fixada pelo Tribunal do Júri, conforme precedentes recentes.

5. A própria
ratio decidendi
do Tema 1.068 decorre de julgamento relativo a crime e condenação anteriores à Lei nº 13.964/2019, demonstrando que a época dos fatos ou a vigência do Pacote Anticrime não condicionam a execução imediata.

6. A existência de decisão superveniente respaldada na tese de repercussão geral afasta alegação de constrangimento ilegal e inviabiliza o acolhimento de teses sobre ausência de contemporaneidade ou sobre retroatividade prejudicial.

7. A impetração não demonstra ilegalidade apta a afastar a vinculação obrigatória ao precedente, razão pela qual não se justifica a revogação da ordem de prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, independentemente do quantum da pena.

2. A tese firmada pelo STF no Tema 1.068 aplica-se a fatos anteriores ao Pacote Anticrime, pois não depende da vigência da Lei nº 13.964/2019.

3. Não há constrangimento ilegal na determinação de prisão para início da execução da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 492, I, e.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068). STJ, AgRg no HC nº 788.126/SC, Sexta Turma, j. 17/9/2024. STJ, AgRg no HC nº 972.605/RS, Sexta Turma, j. 5/3/2025. TJES, HC nº 5011337-62.2024.8.08.0000, j. 01/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de JARDEL DA SILVA SANTANA, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0006872-08.2011.8.08.0047, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado para início do cumprimento da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

O impetrante alega, em síntese, que não deve ser aplicado o entendimento relativo ao Tema nº 1.068 do STF (RE nº 1.235.340/SC) ao caso em comento, ante a irretroatividade da lei penal mais severa e ausência de modulação dos efeitos até a presente data.

Diante disso, requer a suspensão da ordem de prisão, expedindo-se alvará de soltura, reconhecendo o direito do paciente de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da condenação.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 26/11/2025 (ID 17234567).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 17412679.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 17479638).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de JARDEL DA SILVA SANTANA, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0006872-08.2011.8.08.0047, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado para início do cumprimento da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

O impetrante alega, em síntese, que não deve ser aplicado o entendimento relativo ao Tema nº 1.068 do STF (RE nº 1.235.340/SC) ao caso em comento, ante a irretroatividade da lei penal mais severa e ausência de modulação dos efeitos até a presente data.

Diante disso, requer a suspensão da ordem de prisão, expedindo-se alvará de soltura, reconhecendo o direito do paciente de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da condenação.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Quanto à possibilidade de execução provisória da pena, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1.068), em sede de repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória, fixou a seguinte tese: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.

Diante disso, o C. STJ já se alinhou ao referido entendimento, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, §§1º E 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO LASTREADA NO JULGAMENTO DO RE 1.235.340 PELO STF. PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Não mais subsiste a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade na prisão preventiva do paciente, uma vez que proferida nova decisão pelo juízo de primeiro grau, amparada no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340, que autorizou a execução imediata da pena após condenação pelo Júri. 2. Ordem prejudicada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5011337-62.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 01/Oct/2024)

Assim, não se observa qualquer constrangimento ilegal pela determinação de expedição de mandado de prisão após condenação pelo Tribunal do Júri para a execução provisória da pena aplicada de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Com relação às teses de irretroatividade do Pacote Anticrime e da impossibilidade de aplicar o referido entendimento ao caso em voga, registro que o
leading case
do RE nº 1.235.340/SC e o próprio reconhecimento de sua repercussão geral foram anteriores ao Pacote Anticrime, razão pela qual, ao menos em uma análise perfunctória, não verifico impedimento à aplicação do Tema nº 1.068 ao presente.

Com o mesmo entendimento, o julgado da Corte Superior de Justiça a seguir reproduzido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior. 2. A decisão agravada considerou que a matéria suscitada no habeas corpus atual já foi objeto de análise no HC n. 930.933/RS, configurando reiteração inadmissível. 3. No julgamento do HC n. 930.933/RS, foi consignado que o caso está sujeito à aplicação do Tema n. 1.068, de repercussão geral, que autoriza a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri. 4. Ademais,
a alegação de retroatividade de normas penais prejudiciais não se sustenta, pois o STF não fez diferenciação temporal para a aplicação do Tema n. 1.068. Isso porque o caso julgado em repercussão geral pela Suprema Corte referiu-se a crime ocorrido em 11/8/2016, com sentença do Tribunal do Júri datada de 30/11/2018, ou seja, ambos anteriores à Lei n. 13.964/2019, o que indica que a época da ocorrência dos fatos não influencia a execução provisória da sentença condenatória em casos do Tribunal do Júri.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 972.605/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.) (grifo nosso)

Destarte, deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora nesta seara, não merece prosperar a concessão da ordem pretendida.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.